Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-97.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000432-97.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIMEIRE BOMFIM DOS SANTOS - CPF: 014.310.465-90

Advogado(s)
:
MANUEL ANTONIO DE MOURA

APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRO OLIVEIRA CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. PRINCÍPIO DA SAISINE. DOAÇÃO NÃO FORMALIZADA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSO COHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, confirmando a tutela provisória de reintegração em favor dos Autores e condenando a Ré nas custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa devido à concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar se a Ré/Apelante detinha posse legítima do imóvel em questão, alegando ter recebido o bem por doação da genitora do Autor/Apelado; e (ii) determinar se houve esbulho possessório, justificando a reintegração de posse em favor dos herdeiros.

III. Razões de decidir

3. A Ré/Apelante alega ter recebido o imóvel por doação da falecida, mas não apresenta prova com observância das formalidades legais impostas a tal ato.

4. O documento apresentado pela Ré/Apelante não cumpre os requisitos legais para caracterizar uma doação válida, e não há comprovação de que o imóvel tenha valor inferior ao limite que dispensa escritura pública.

5. Ademais, a doação de todos os bens sem reserva de renda suficiente para a subsistência do doador é nula, conforme art. 580 do Código Civil, o que se aplica à situação em análise.

6. Consequentemente, com o falecimento da proprietária, o bem se transfere aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, independentemente de formalidade, vide princípio da saisine.

7. Assim, a resistência da Ré/Apelante em desocupar o imóvel configura esbulho possessório.

8. Honorários recursais devidos, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e não provido. desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse dos bens do falecido se transmitem automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do princípio da saisine.

2. A Doação de bem imóvel sem formalização por escritura pública é inválida, salvo prova de valor inferior ao limite legal.

3. A resistência em desocupar imóvel herdado caracteriza esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse a favor dos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104, III; 108; 166, V; 580; 1.784; CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Agravo de Instrumento nº 00772377620218190000, 21ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Feire Raguenet, j. 20.04.2023; TJSP, Apelação nº 1012335-41.2019.8.26.0625, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j. 14.02.2023; TJMG, Apelação nº 10000191711597003, 17ª Câmara Cível, Rel. Desa. Baeta Neves, j. 19.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000432-97.2018.8.05.0142
, em que figuram como Apelante e ApeladO, respectivamente,
LUCIMEIRE BOMFIM DOS SANTOS
e
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA